Tribunal: TJBA
Processo: 8001023-70.2020.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001023-70.2020.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NAGELA MARIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

APELADO: MUNICIPIO DE FEIRA DA MATA

Advogado(s)
:
TAMARA MACEDO PINTO SENA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. PROGRESSÃO HORIZONTAL. IMPOSIÇÃO DE PREENCIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS NA LEI Nº 283/2011. REQUISITO TEMPORAL DEMONSTRADO. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADA. INÉRCIA DO MUNICÍPIO.

SENTENÇA ILÍQUIDA. ARTIGO 85, § 4º, II, DO CPC. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO SENTENÇA REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº.
8001023-70.2020.805.0051,
sendo Apelante o
NAGELA MARIA DOS SANTOS
e Apelada
MUNICÍPIO DE FEIRA DA MATA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos demais termos do relatório.